Tribunal: STF
Processo: ARE 1453795
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 23, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão que não conheceu do apelo, considerando a ausência do recolhimento, em dobro, do preparo recursal - Alegação de que não possui condições de arcar com o preparo e que a Justiça Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo - Pedido de isenção que deve ocorrer no ato de interposição do recurso (art. 99, “caput”, do CPC) - A gratuidade não produz efeitos retroativos Precedentes deste E. Tribunal e dos A. STJ e STF - Pretensão, de forma alternativa, de recolhimento no valor mínimo - Impossibilidade, por ausência de previsão legal - Decisão mantida. Recurso não provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 5º, LV e LXXIV, e 14 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 9): 



    “A maior prova da real situação do Recorrente está inserta nestes autos e se traduzem nas tentativas de bloqueio de bens levadas a efeito quando do deferimento da medida liminar em primeiro grau, todas sem sucesso. 



    O pedido (de gratuidade), declinado perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, preenche adequadamente os requisitos previstos no artigo 98. 



    A lei, aliás, diz que a gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.”



    Aduz-se ainda que (eDOC 18, p. 20): 



    “É imperioso repisar nestas razões de apelação que: 1) a Municipalidade deixou de individualizar a conduta tida como ímproba, supostamente praticada pelo Recorrente; 2) Não demonstrou em nenhum momento que para qual finalidade diversa foi desviado o recurso; 3) Não provou que foi o Recorrente quem – no caso de ter havido o alegado desvio de finalidade - deu a ordem para tal; 4) Deixou de demonstrar o efetivo dano ao erário, decorrente da conduta do Recorrente. 



    (...)



    Assim, a fundamentação desta Ação Civil Pública, de suposto cometimento de improbidade administrativa por desvio de finalidade do objeto do convênio se esvai completamente, ao se verificar que não se trata, em absoluto, de desvio de finalidade, visto que os valores foram repassados à Organização Social contratada para gerir o Hospital Nossa Senhora Aparecida. ”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante o óbice da Súmula 284 do STF, além de concluir pela aplicação dos Temas 188 e 660 do STF (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de temas relativos à sistemática da repercussão geral (Temas 188 e 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 



    Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais). 



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto ao assunto debatido nos Temas 188 e 636 da sistemática da repercussão geral.



     Com relação as questões remanescentes, constato que o acórdão recorrido não adentrou ao mérito da ação civil pública, fazendo análise apenas da ausência de recolhimento do preparo recursal. Cito trechos da decisão do Tribunal de origem (eDOC 23, pp. 3 - 4):



    “Defende o agravante que a Justiça Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo e que não possui condições de arcar com o preparo do apelo, ainda mais em dobro, como determinado. 



    A decisão agravada, todavia, apontou que o pedido não pode ser realizado após a interposição do recurso. Vejamos: 



    ‘Com efeito, a parte apelante, embora devidamente intimada (certidão fl. 623), não cumpriu a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal e apresentou requerimento de gratuidade de justiça ou recolhimento do preparo pelo valor mínimo. 



    Ocorre que não cabe, neste momento processual, examinar referido pedido, porquanto, para ter efeito em relação ao recurso, não pode ser posterior à interposição, mas, deve ser concomitante. 



    Aliás, considerando que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso (artigo 1.007 do CPC), qualquer justificativa de impossibilidade, seja para concessão da Justiça Gratuita, seja para diferimento ou parcelamento da taxa, deve ser realizada neste ato, mesmo porque não possui efeitos retroativos, ou seja, não se presta a alterar os efeitos do ato processual já praticado. 



    Note-se, porque importante, que o apelante afirma que “desde o mês de março de 2020 não aufere valores suficientes para sua própria subsistência, quanto mais poder arcar com as custas do processo” (fl. 627). Ocorre que o protocolo do apelo se deu em data posterior (23.10.20 fl. 535), momento, portanto, que deveria ter sido requerido o benefício e comprovada sua necessidade, mesmo porque já existente a pandemia do COVID. Não requerido no tempo devido, presume-se que, à época da interposição, o apelante dispunha de recursos financeiros para recolhimento do preparo’.



    Como se vê, ainda que o pedido de Justiça Gratuita possa ser formulado em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo, não pode ocorrer após determinação de recolhimento do preparo em dobro. Ora, não cabe, neste momento processual, examinar o pedido de gratuidade, porquanto, para ter efeito em relação ao recurso, tal pedido não pode ser posterior à interposição, mas, deve ser concomitante (art. 99, caput, do CPC). Também, a gratuidade não possui efeitos retroativos, ou seja, não se presta a alterar os efeitos do ato processual já praticado.” (grifei)



    Assim, inviável a discussão sobre a aplicação das penas de improbidade administrativa, tendo em vista que tal matéria não foi decidida pelo Tribunal de origem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente